Tribunal: CARF
Processo: 10569.000045/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000045/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
JOÃO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO
DE OFÍCIO NO CNPJ.
Constatado pela fiscalização que a pessoa física exercia atividade mercantil,
correta a sua consideração como pessoa jurídica e a sua inscrição de ofício no
CNPJ, de forma a buscar a sua exata qualificação e possibilitar o adequado
lançamento dos tributos cabíveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE COMERCIAL. VENDA DE
PESCADOS E FRUTOS DO MAR.
A tributação da receita concernente aos depósitos bancários não é conformada
com base em indícios quando o contribuinte expressamente declara que se trata
de valores relativos a venda de mercadorias de sua atividade comercial de
venda de pescados e frutos do mar, com e sem emissão de nota fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000045/2010-92
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

Trata-se de recurso voluntário interposto por JOÃO DE ALMEIDA contra
acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de autos de infração lavrados
no âmbito da Demac/RJ.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 288 a 318, lavrado pela
DEMAC/RJO, no qual consta a exigência de:
• Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, cód. 2917, no valor de R$ 246.976,78,
multa de ofício e juros de mora;
• Contribuição para o programa integração social – PIS, cód. 2986, no valor de R$
73.389,51, multa de ofício e juros de mora;
• Contribuição para financiamento da seguridade social – COFINS, cód. 2960, no
valor de R$ 338.720,96, multa de ofício e juros de mora;
• Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, cód. 2973, no valor de R$
121.939,55, multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 290 e 291 e do termo
de constatação e verificação fiscal de fls. 258 a 287, os lançamentos se devem a
apuração da omissão de receitas de revenda de mercadorias da pessoa jurídica acima
qualificada, empresa individual, inscrita de ofício, em decorrência de equiparação da
pessoa física, titular, por atividade mercantil de venda de pescado no atacado, apurada
no curso da ação fiscal na pessoa física.
O lançamento foi realizado em razão da existência de depósitos bancários no período de
janeiro a dezembro de 2005, aos quais conforme declaração do interessado, pertenciam
a atividade mercantil de venda de pescados e frutos do mar, com e sem emissão de notas
fiscais; e mediante arbitramento do lucro, tendo em vista que autuada não possuía
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, impossibilitando a apuração do lucro
real de sua atividade.
Em função do arbitramento do lucro (art. 47, inciso I da Lei no 8.981/95) foi aplicado o
percentual de 9,6% (art. 16 da Lei no 9.249/95) sobre as receitas operacionais omitidas,
correspondente à totalidade de depósitos bancários efetuados em cada trimestre (art. 42
da Lei no 9.430/96), com origem na atividade mercantil de venda de pescados e frutos
do mar, registrados apenas em parte pela pessoa física, sendo aplicada multa de 75%.
Foi ainda atribuída a responsabilidade tributária ao titular da empresa individual,
conforme termo de sujeição passiva de fls. 323 a 324, tendo em vista não ter sido
possível separar os atos de gerência próprios da empresa, já que sua abertura foi
realizada de ofício durante a ação fiscal, e devido ao tipo de atividade exercida pelo
contribuinte pessoa física e sócio individual.
Cientificada pessoalmente da autuação em 24/06/2010, e da sujeição passiva em
15/07/2010 (AR de fl. 448), a interessada apresentou em 21/07/2010 impugnação de fls.
391 a 430, acompanhada dos documentos de fls. 431 a 441, na qual, alega,
preliminarmente:
1. A nulidade do lançamento do IRPJ e das contribuições sociais por terem sido
imputadas a representante comercial que se sujeitaria ao IRPF, insurgindo-se contra a
equiparação da pessoa física à pessoa jurídica promovida pela autoridade fiscal;
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

2. A nulidade do lançamento face à adoção de critério jurídico inaplicável ao caso, qual
seja, o arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar
os livros e documentos de sua escrituração, deixou de apresenta-los, o que não seria
possível, uma vez que a constituição da empresa se fez de ofício, no curso da ação fiscal
iniciada junto a pessoa física;
3. A nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, na medida que
a pessoa jurídica impugnante não teria qualquer relação pessoal e direta com a situação
que constitui o respectivo fato gerador do imposto de renda;
4. A nulidade do lançamento por eleição de base de cálculo irreal, feita com base no
arbitramento do lucro, na medida que não foi expurgado da base de cálculo os valores
que pertenciam aos armadores de pesca e empresas individuais de pesca, a quem
representava;
5. A nulidade do lançamento em face da aplicação do princípio da retroatividade
benigna, prevista no inciso II, do art. 106, do CTN, em virtude da revogação em 1o de
janeiro de 2008 dos artigos empreendidos na Lei Complementar no 105/2011 e na Lei no
10.174/2001, que estabeleciam que os informes acerca do recolhimento da referida
contribuição, colhidos junto às instituições financeiras, poderiam ser utilizados para fins
de lançamento de oficio do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e da Pessoa
Jurídica;
6. A decadência do direito da fazenda pública proceder à parte do lançamento, relativo
aos depósitos bancários datados de 1o de janeiro a 23 de junho de 2005, na medida que
foi cientificado da autuação em 24 de junho de 2010, e tendo em vista a natureza
homologatória do IRPJ, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No mérito, repete toda a argumentação feita em caráter preliminar, e insurge-se contra a
transmissividade da penalidade tributária em caso de sucessão, uma vez que a prática de
irregularidades atribuída pela fiscalização teria sido em tempo anterior a sua
constituição, razão pela qual seria descabida a aplicação de multa de ofício em razão de
eventual infração cometida pela pessoa jurídica sucedida.
Por fim requer que seja julgada a sua impugnação no sentido da total improcedência da
exigência consubstanciada no auto de infração, por absoluta falta de respaldo fático e
legal.
Protesta, ainda, pela juntada de novas provas que venham se demonstrar necessários a
comprovação de suas alegações.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO DE
OFÍCIO NO CNPJ.
Constatado pela fiscalização que a pessoa física exercia atividade mercantil, correta a
sua consideração como pessoa jurídica e a sua inscrição de ofício no CNPJ, de forma a
buscar a sua exata qualificação e possibilitar o adequado lançamento dos tributos
cabíveis.
(...)
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
Constatado pela fiscalização que a movimentação bancária da pessoa física provém da
exploração de atividade mercantil e uma vez equiparada à pessoa jurídica, correta a
consideração dos depósitos bancários de origem não comprovada, de que trata o art.
42 da Lei no 9.430/96, como receita, para fins de arbitramento do lucro, por
inexistência de escrituração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS e COFINS Aplica-se às exigências ditas
reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa
e efeito entre elas.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde não mais argui a
nulidade do feito, ainda que, repetindo alguns argumentos agora em sede de mérito e inserindo
inovações. Em síntese, alegou que (i) houve erro na decisão recorrida porque, ao tratar do
instituto da sucessão, quis apenas demonstrar que o ato de inscrição de ofício seria equiparado à
sucessão tributária; (ii) a natureza jurídica de suas atividades é equivalente a de representantes
comerciais e, assim, a tributação aplicada deve ser a de IRPF; (iii) houve erro na identificação do
sujeito passivo pessoa jurídica porque esta não tem qualquer relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador, já que sequer existia neste momento; (iv) a escrituração
do livro diário por partidas mensais, combinado com a escrituração do livro caixa auxiliar, por
onde passaram todos os pagamentos e recebimentos no ano-base 2009 (sic) de forma diária, não
permitem o arbitramento do lucro; (v) já que vinha declarando como pessoa física, a autoridade
fiscal não poderia equipará-la à pessoa jurídica e de imediato exigir-lhe a escrituração da
movimentação bancária; (vi) não é cabível a autuação de depósitos bancários baseada em meros
indícios; e (vii) a multa aplicada possui caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em seu primeiro conjunto de alegações, o interessado sustenta que a decisão
recorrida se equivocou ao invocar o instituto da sucessão tributária. Seu objetivo era demonstrar
que não seria cabível a inscrição de ofício da empresa individual. Isto porque não exerceu
atividade mercantil, mas, sim, de pregoeiro de pescado. Neste sentido, a natureza jurídica de suas
atividades seria equivalente àquela dos representantes comerciais, atraindo assim, a tributação do
imposto de renda aplicada às pessoas físicas. Por fim, de forma um tanto sofista, infere que,
como a pessoa jurídica não existia ao tempo dos fatos, houve erro na identificação do fato
gerador.
Sobre esses pontos, vale a pena reproduzir as seguintes ponderações da decisão
recorrida:
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

Insurge-se a impugnante quanto a inscrição de ofício da empresa individual efetuada
pela autoridade fiscal, que equiparou a pessoa física à pessoa jurídica, por considerar
que àquela desempenhava atividade mercantil por conta própria.
Afirma que exerce a atividade de pregoeiro de pescado no Ceasa, em Irajá, e no
Mercado de São Pedro, em Niterói, que consiste em anunciar nas referidas praças a
venda dos lotes de frutos do mar, cujo preço é fixado pelos efetivos proprietários dos
produtos, em nome e no interesse dos mesmos, que são armadores de pesca,
aquicultores e afins e compradores, mediante remuneração vinculada ao valor de
arrematação (comissão), cujo percentual, oscila por ação de variados fatores.
Tal atividade, seria equivalente a de representantes comerciais, cuja tributação aplicável
é aquela disposta nos incisos III e V, do art. 45, do Regulamento do Imposto de Renda,
sendo definida como rendimentos do trabalho não assalariado.
A controvérsia restringe-se ao fato de estar comprovado se as operações comerciais
realizadas pelo impugnante eram praticadas ou não em nome próprio, caso em que se
deve equiparar ou não a pessoa física à jurídica para fins de tributação.
Com efeito, apreciando as provas colhidas nos autos, considero como correto o
procedimento adotado pela Fiscalização.
A declaração efetuada pela APPAERJ, constante de fl. 186, não faz referência ao fato
de ser o impugnante associado ou não a mesma, e presta apenas informações de caráter
genérico, às quais a fiscalização demonstrou estarem incorretas no tocante ao percentual
de comissão que seria auferido pela interessada nas operações de representação
comercial, que alega ter atuado.
O contribuinte possuía, desde 16/12/1996 inscrição estadual em que consta a atividade
econômica de “Comércio atacadista de pescado e frutos do mar”, cód CNAE 4634-6/
03, sendo por isso considerado contribuinte do ICMS no Estado do Rio de Janeiro.
A informação que consta em sua inscrição estadual é prestada pelo próprio interessado,
no momento de sua inscrição, sendo que se de fato exercesse a atividade que afirma
praticar, deveria inscrever-se com a atividade econômica de “Representantes comerciais
e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo”, cód. CNAE 4617-6/
00.
É cediço, que a declaração do próprio interessado não faz prova em seu favor, mas
possui caráter de confissão quando as afirmações são feitas em seu prejuízo.
De outra feita, verifica-se que as notas fiscais de saída emitidas pelo impugnante
apresentam invariavelmente como natureza da operação a venda de pescados e de frutos
do mar, efetuados em nome próprio, e não como intermediário dos pescadores que
afirma representar.
Resta claro que o contribuinte exerceu nesse ano-calendário atividade mercantil.
Transcrevo a seguir o art. 127 do RIR/94 que trata das situações de equiparação de
empresas individuais a pessoas jurídicas:
Art. 127. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às
pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706/79, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
a) as firmas individuais (Lei no 4.506/64, art. 41, § 1o, a);
b) as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506/64, art. 41, §1o, b);
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

Conforme dispositivo legal acima transcrito a atividade desenvolvida pelo contribuinte
se enquadra na letra “b”, parágrafo 1o do art. 127 do RIR/94.
Também o CTN, corrobora o lançamento. Transcrevo seu art. 126:
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
(...)
III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure unidade
econômica ou profissional.
Acrescente-se que o Código Civil, em seu art. 966, que a seguir transcrevo, qualifica a
figura daquele que, habitualmente, explora atividade empresarial:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços
Assim, restou demonstrado que as operações comerciais realizadas pelo impugnante
caracterizam a hipótese de equiparação da pessoa física à pessoa física (sic), conforme
estabelece o art. 41, § 1o, alínea "b", da Lei no 4.506, de 1964, regulamentado pelo
inciso II, do § 1o do art. 150, do Regulamento do Imposto de Renda.
Como se vê, a instância a quo apontou as questões fáticas que ensejaram a
equiparação do interessado à pessoa jurídica. Acerca disto, a única oposição feita no recurso
limita-se a afirmar que a fiscalização estava errada ao considerar incorretos os percentuais de
comissões informados na declaração da APPAERJ porque estas oscilariam de acordo com o
mercado vivido pelos pescadores. Não traz, entretanto, qualquer documento para comprovar tal
afirmação.
Não há, portanto, nada a reparar nas conclusões da autoridade julgadora.
Além disso, de maneira absolutamente inovadora e contraditória, o interessado
sugere que a fiscalização não teria aceitado “lançamentos por partidas mensais” (mas, que esta
seria possível se combinada com a escrituração de livro caixa auxiliar) quando, por outro lado,
reconhece ter deixado de proceder à escrituração da movimentação bancária.
Ora, para além de não provar que possuía qualquer livro caixa, a fiscalização
deixou claro que o contribuinte não mantinha escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Ademais, a escrituração da movimentação bancária seria exigida mesmo se o contribuinte
pudesse optar pelo lucro presumido e mantivesse o livro caixa (para os quais não se exige a
totalidade da escrituração comercial). Confira-se, sobre isto, o seguinte dispositivo do
Regulamento do Imposto de Renda então vigente (aprovado com base no Decreto no 3.000/99):
Art.527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único). (grifei)
Assim, quando a fiscalização se deparou com um contribuinte que não possuía a
escrituração teve que proceder ao arbitramento do lucro na conformidade do que previa o art.
530 do mesmo estatuto:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
Quanto à tributação da receita concernente aos depósitos bancários, não se trata de
indícios. Conforme consta expresso no Termo de Declarações acostado às fls. 206, foi o próprio
recorrente quem prestou a seguinte informação acerca dos valores que vieram a ser tributados:
Que os créditos sujeitos a comprovação, conforme planilha apresentada na resposta do
contribuinte ao Termo de Reintimação Fiscal n° 0002, com os devidos ajustes,
representados na planilha de "Apuração dos Depósitos Bancários Realizada na Ação
Fiscal", da qual o declarante recebe uma cópia neste ato, são todos relativos a venda de
mercadorias de sua atividade comercial de venda de pescados e frutos do mar, com e
sem emissão de nota fiscal.
No que diz respeito à multa ter caráter confiscatório, tal alegação tem base
argumentativa fundada em dispositivo constitucional.
Contudo, a superação de comandos legais com amparo em princípios de status
constitucional é um tipo de argumento que não pode ser apreciado neste colegiado.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.518 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000045/2010-92

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1993
DF CARF MF
Documento nato-digital